Tribunal: TJBA
Processo: 8001841-84.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001841-84.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: C. F. D. S. e outros

Advogado(s)
:
JESSICA LUANA SACRAMENTO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA E INTEMPESTIVA. RECEBIMENTO DE BOLETOS E PAGAMENTO DE MENSALIDADES SUBSEQUENTES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MENOR PORTADOR DE TEA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano extrapatrimonial ajuizada por criança representado por sua genitora, julgou procedentes os pedidos para determinar a reativação do plano de saúde indevidamente cancelado por alegada inadimplência e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 16.000,00. Sustenta a apelante a regularidade do cancelamento por inadimplemento das mensalidades de agosto e setembro de 2024, a validade da notificação encaminhada por carta com aviso de recebimento e a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde por inadimplência observou os requisitos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se a conduta da operadora, ao aceitar pagamentos posteriores, afasta a validade da rescisão contratual à luz da boa-fé objetiva; (iii) determinar se restou configurado dano moral indenizável e se o valor fixado atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a observância da boa-fé objetiva.

4. A rescisão contratual por inadimplemento exige mora superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses, e notificação comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

5. A notificação apresentada revela-se inválida, pois o aviso de recebimento foi assinado por terceira pessoa estranha à relação contratual, sem comprovação de vínculo ou poderes para recebimento, inexistindo prova inequívoca da ciência da genitora do menor acerca da mora e da iminência do cancelamento.

6. A notificação também se mostra intempestiva, tendo sido entregue em dezembro de 2024 para débito referente a agosto de 2024, em desconformidade com o prazo legal, o que compromete sua eficácia jurídica.

7. O recebimento e a aceitação de pagamentos de mensalidades posteriores ao suposto débito, sem oposição da operadora, configuram comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, caracterizando venire contra factum proprium e impedindo a convalidação do cancelamento.

8. O cancelamento indevido de plano de saúde, especialmente em se tratando de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que demanda acompanhamento contínuo, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, por atingir direitos da personalidade ligados à saúde, à dignidade e à integridade física.

9. A fixação do quantum indenizatório observa o método bifásico adotado pelo STJ e considera a gravidade da conduta, a vulnerabilidade do beneficiário, a capacidade econômica da operadora e a função pedagógica da condenação, revelando-se adequado o valor de R$ 16.000,00.

10. A majoração dos honorários recursais não se aplica quando a verba honorária já foi fixada no percentual máximo previsto no art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8001841-84.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada C. F. D. S. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)